Tribunal: TJSP
Processo: 1110241-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. Insurgência do autor contra sentença de improcedência.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificação. Prova pretendida pelo autor desnecessária em razão da convicção da MM. Julgadora a quo, sendo suficientes os elementos trazidos aos autos.
2. FINANCIAMENTO E SECURITIZAÇÃO. Cadeia de fornecedores responde solidariamente, nos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. Insurgência do autor contra sentença de improcedência.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificação. Prova pretendida pelo autor desnecessária em razão da convicção da MM. Julgadora a quo, sendo suficientes os elementos trazidos aos autos.
2. FINANCIAMENTO E SECURITIZAÇÃO. Cadeia de fornecedores responde solidariamente, nos termos do CDC. Triangulação de contratos, celebrados todos na mesma data, sem representantes, nem comprovação financeira para aparentar negociação com financiamento com cédula de crédito bancário e endosso, em evidente intenção de prejudicar o distrato e, consequentemente, o consumidor. Simulação verificada. Nulidade declarada.
3. RESCISÃO DO CONTRATO. Culpa do comprador. Direito de retenção da vendedora. Possibilidade de retenção entre 10% e 25% das quantias pagas. Fixação em 25% sobre os valores pagos, em razão das peculiaridades do caso. Comissão de corretagem. Transferência válida, nos termos do Tema 938 do STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.